Tribunal: STF
Processo: MS 32253
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE JULGOU ILEGAL O ATO CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL. BENEFICIÁRIA. PESSOA DESIGNADA. MAIOR DE 60 ANOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1) O Tribunal de Contas da União considerou ilegal e negou registro à pensão civil instituída por Maria Ivonete Vidal Freitas, em favor da impetrante, sua irmã, maior de 60 (sessenta) anos, negando-lhe o pertinente registro. 



    2) Com o falecimento da servidora, a impetrante passou a receber pensão vitalícia, com vigência a partir de 12/1/2004, com fundamento no art. 217, inciso I, alínea “e”, da Lei nº 8.112/1990. 



    3) In casu, a decisão do TCU teve por fundamento apenas a derrogação, ora afastada. Dessa forma, anulada a decisão questionada e não existindo outra fundamentação para a negativa do registro, a Corte de Contas deve procedê-lo na forma legal. 



    4) Agravo regimental a que se nega provimento.